Tribunal: TJDFT
Processo: 0753558-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753558-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO DE OLIVEIRA PRADERA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por HUMBERTO DE OLIVEIRA PRADERA contra decisão de ID 256257152, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação declaratória de nulidade/revisão contratual com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na imediata suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica 217 – “Empréstimo sobre a RMC”, bem como a expedição de ofício ao INSS para cessar a retenção dos valores vinculados ao referido contrato, ao fundamento de que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de vício de consentimento ou ilicitude na contratação. Sustenta o agravante, idoso e aposentado por incapacidade permanente, que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC) em substituição ao empréstimo consignado tradicional, sem assinatura no contrato e sem esclarecimentos adequados, configurando venda casada e vício de consentimento. Ressalta que, apesar de já ter sofrido 73 descontos, totalizando valor superior ao crédito originalmente contratado, o débito permanece ativo, evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva. Destaca que jamais utilizou o cartão para compras ou saques, sendo que a jurisprudência reconhece que a ausência de uso descaracteriza a operação como cartão de crédito, devendo ser convertida em empréstimo consignado. Enfatiza que os descontos incidem sobre verba alimentar, essencial para sua subsistência, e que o valor descontado foi majorado de forma unilateral e sem justificativa contratual, agravando sua situação financeira e comprometendo sua dignidade. Argumenta que a manutenção dos descontos até o julgamento final pode causar prejuízos irreversíveis. Defende que, diante do risco de dano irreparável, é possível a concessão de tutela provisória sem prévia manifestação da parte contrária, conforme previsão do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar a suspensão imediata dos descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC - Rubrica 217) no benefício previdenciário do Agravante, sob pena de multa diária em valor não inferior a R$ 300,00 (trezentos reais)/dia, com limite a ser determinado por Vossa Excelência, não inferior o pleito inicial”, o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 256257152 de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões do Juízo de primeiro grau que fundamentaram o indeferimento do pedido de tutela de urgência, às quais adiro nesta oportunidade: “B. Da Tutela de Urgência O pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor visa à suspensão imediata dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário sob a rubrica 217 – ‘Empréstimo sobre a RMC’, bem como o ofício ao INSS para cessar a retenção dos valores. A concessão de tal medida, de natureza excepcional, exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise desses requisitos em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, impõe ao julgador um juízo de ponderação entre a urgência da medida e a necessidade de resguardar o contraditório e a ampla defesa. B.1. Da Probabilidade do Direito A probabilidade do direito, para fins de concessão da tutela de urgência, exige que as alegações da parte Autora sejam verossímeis e que haja elementos de prova que, em uma análise superficial, indiquem a plausibilidade do direito invocado. No caso em tela, o Autor sustenta que foi induzido a erro na contratação de um empréstimo consignado, que teria sido, na verdade, um cartão de crédito consignado (RMC) não solicitado e não utilizado. O Autor apresentou o comprovante de TED no valor de R$ 10.845,00 (ID 256168582), datado de 21/10/2019, e extratos do INSS (ID 256168584) que demonstram descontos mensais sob a rubrica ‘217 - EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC’ desde outubro de 2019. A planilha de descontos RMC (ID 256168593) totaliza R$ 24.761,15 em descontos até outubro de 2025. O Autor também juntou um documento intitulado ‘Contrato BMG (RMC n 58246826)’ (ID 256168581), que, conforme sua própria alegação na petição inicial, é uma ‘via simples, sem qualquer assinatura e com omissão de informações’. A ausência de assinatura do Autor no contrato de RMC (ID 256168581), tal como apresentado por ele próprio, é um elemento que, embora possa indicar uma falha na formalização do negócio jurídico, não se mostra, por si só, suficiente para configurar a probabilidade do direito de forma inequívoca em sede de cognição sumária. A complexidade da matéria, que envolve a distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, a efetiva manifestação de vontade do consumidor, a eventual utilização do cartão (mesmo que para saque do valor creditado), e a regularidade dos descontos, demanda uma análise mais aprofundada dos fatos e das provas. A petição inicial invoca a Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: ‘Nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, o envio de cartão de crédito ao consumidor sem prévia e expressa solicitação configura prática comercial abusiva e enseja indenização por danos morais.’ Embora a súmula reconheça a ilicitude do envio de cartão não solicitado, a controvérsia principal nos presentes autos transcende o mero envio do cartão. A questão central reside na natureza da operação financeira realizada, se foi um empréstimo consignado tradicional ou um cartão de crédito consignado com saque, e se houve vício de consentimento na contratação. A súmula, portanto, não resolve de plano a questão da validade da contratação da RMC e dos descontos dela decorrentes, especialmente quando há um valor creditado na conta do consumidor, que pode ser interpretado como um saque do limite do cartão. A alegação de que o Autor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado, embora plausível em tese, não encontra, nesta fase processual, respaldo probatório tão robusto que permita um juízo de probabilidade do direito apto a justificar a suspensão imediata dos descontos. A instituição financeira Ré ainda não foi citada e não teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos, bem como os documentos que, porventura, comprovem a regularidade da contratação, a ciência do consumidor sobre a modalidade de crédito e a efetiva utilização do limite do cartão. A cognição sumária, neste caso, não permite concluir, com a segurança necessária, pela probabilidade do direito do Autor à nulidade ou revisão do contrato e à suspensão dos descontos. A ausência de elementos que demonstrem, de forma inequívoca e de plano, o vício de consentimento ou a ilicitude da operação, impede o deferimento da medida de urgência. B.2. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo O Autor alega que os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, sua única fonte de renda, o que configura perigo de dano grave e de difícil reparação. De fato, a natureza alimentar do benefício previdenciário é inquestionável, e a privação de parte dessa renda pode, em tese, comprometer a subsistência do idoso. Contudo, o perigo de dano, para justificar a concessão da tutela de urgência, deve estar associado a uma probabilidade do direito minimamente consistente. No presente caso, embora a natureza da verba seja sensível, a ilicitude dos descontos e do aumento recente (de R$ 281,50 para R$ 761,01 em outubro de 2025, conforme ID 256168584 e ID 256170396) não está demonstrada de forma cabal em sede de cognição sumária. A rubrica ‘Empréstimo sobre a RMC’ (código 217) é constante nos extratos do INSS, e o aumento pode ter uma explicação contratual ou regulatória que o Banco BMG ainda não teve a oportunidade de apresentar. A mera existência de descontos em benefício previdenciário, por si só, não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, se a probabilidade do direito não for robusta. A suspensão dos descontos sem a devida comprovação da sua ilegalidade, em um juízo de cognição exauriente, poderia gerar um dano inverso à instituição financeira, que se veria privada de valores que, eventualmente, seriam considerados devidos. B.3. Da Necessidade do Contraditório A complexidade da controvérsia, que envolve a análise da validade de um contrato bancário, a existência de vício de consentimento, a regularidade dos descontos e a aplicação de juros, exige a instauração do contraditório e a produção de provas. O Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10, consagra o princípio do contraditório, estabelecendo que nenhuma decisão judicial será proferida sem que as partes sejam previamente ouvidas. A concessão da tutela de urgência inaudita altera pars é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando a urgência for tamanha que a prévia oitiva da parte contrária possa frustrar a própria efetividade da medida. No caso em exame, embora o Autor seja idoso e hipossuficiente, a questão da validade da contratação e da ilicitude dos descontos não se apresenta com a clareza e a robustez probatória necessárias para suprimir o contraditório nesta fase. A suspensão dos descontos sem a oitiva do Banco BMG S.A. impediria a apresentação de documentos e argumentos que poderiam elucidar a natureza da operação e a regularidade dos valores cobrados. A dilação probatória, com a apresentação da contestação e de eventuais documentos pelo Réu, é indispensável para formar um juízo de valor mais seguro sobre a probabilidade do direito do Autor. Ademais, a reversibilidade da medida, embora alegada pelo Autor, não afasta a necessidade de um mínimo de probabilidade do direito. A suspensão dos descontos, caso se revelem devidos ao final do processo, poderia gerar um acúmulo de dívida para o Autor, ou um prejuízo para o Réu, que teria que buscar a recuperação desses valores. Portanto, a ausência de probabilidade do direito suficientemente demonstrada em sede de cognição sumária, aliada à complexidade da matéria e à necessidade de resguardar o princípio do contraditório, impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência.” III. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência: 1. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em favor do Autor HUMBERTO DE OLIVEIRA PRADERA. 2. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Conforme exposto alhures, para a concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica nesta análise sumária. Isso porque, embora o autor tenha afirmado ter sido induzido a erro ao contratar um empréstimo consignado, que teria se convertido, sem sua solicitação ou uso, em cartão de crédito consignado (RMC), os documentos acostados até então não demonstram a verossimilhança do direito alegado. Além disso, conquanto a natureza alimentar do benefício seja reconhecida, não há demonstração inequívoca da ilegalidade dos descontos ou do aumento recente das parcelas, que pode ter justificativa contratual ou regulatória ainda não apresentada pelo banco agravado. Veja-se que sequer foi indicado pelo agravante o valor das parcelas do empréstimo supostamente contratado que, em tese, deveriam ser pagas por consignação, causando estranheza que o recorrente não tenha percebido eventual cobrança de valor diferente do que havia sido acertado contratualmente. Acrescente-se ainda que a tutela vindicada exige contemporaneidade aos fatos apontados como violadores do direito e, na espécie, constata-se que desde 2019 o agravante vem observando descontos em seus proventos de aposentadoria, porém, apenas em 2025 insurgiu-se contra eles. Nesse contexto, revela-se imprescindível a exauriente análise da matéria sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser realizada perante o Juízo de primeiro grau. Assim, não havendo elementos que evidenciem, neste exame perfunctório, a probabilidade do direito postulado pelo agravante e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo idoso, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator